Tribunal: TJSP
Processo: 1000138-26.2022.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Inépcia da inicial. Peça inaugural preenche satisfatoriamente os requisitos do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas existentes que se mostram suficientes para formação de convicção. Prescrição ânua afastada. Diante da sub-rogação da seguradora, torna-se aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Inépcia da inicial. Peça inaugural preenche satisfatoriamente os requisitos do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas existentes que se mostram suficientes para formação de convicção. Prescrição ânua afastada. Diante da sub-rogação da seguradora, torna-se aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Prazo prescricional quinquenal. Preliminares afastadas.
Pedido administrativo efetivado. Conduta omissiva da requerida. Bens não conservados para submissão a perícia técnica judicial. Irrelevância. Documentação apresentada pela requerente que se torna suficiente para comprovação do nexo de causalidade. Ressarcimento devido. Sentença mantida. Termo inicial dos juros e correção monetária modificados de ofício. Incidência desde a data do desembolso. Matéria de ordem pública que não caracteriza julgamento extra petita. Sentença de procedência reformada em parte. Reforma da sentença, ex ofício, que não configura reformatio in pejus.
Recurso não provido, com modificação do termo inicial dos juros e correção monetária ex oficio.